Tribunal: TJSP
Processo: 2097633-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS – EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - CABIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E EXIBIÇÃO DE GARANTIA MEDIANTE SEGURO IDÔNEO NO VALOR EXATO DA DÍVIDA COBRADA – LEVANTAMENTO DE PENHORA DE VALOR EM CONTA DA EMBARGANTE – CABIMENTO ANTE A GARANTIA SECURITÁRIA

RECURSO PROVIDO